Tribunal: TJMT
Processo: 1032298-65.2025.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032298-65.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ROSA MARIA DA SILVA BRITO - CPF: 408.279.682-72 (RECORRENTE), EDIVILSON JOSE GUIMARAES - CPF: 141.787.371-04 (ADVOGADO), IDELVANDA RODRIGUES DE MORAES - CPF: 592.712.301-59 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1032298-65.2025.8.11.0003

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Recorrida:
ROSA MARIA DA SILVA BRITO

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
25 a 29/06/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULAR NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a nulidade do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) e a inexigibilidade de duas faturas de recuperação de consumo referentes ao mês de julho de 2025, no valor total de R$ 10.162,17, além de condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais. A recorrente sustenta a inépcia da petição inicial, a impossibilidade de inversão do ônus da prova, a regularidade da inspeção e da cobrança, a inexistência de dano moral e a necessidade de redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a cobrança de recuperação de consumo observou os procedimentos previstos na Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021; (ii) estabelecer se a concessionária comprovou a regularidade do procedimento administrativo e a legitimidade das faturas emitidas; e (iii) determinar se a cobrança indevida e a conduta da concessionária configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A petição inicial atende aos requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, sendo eventual insuficiência probatória matéria de mérito, o que afasta a alegação de inépcia.

4.

A relação jurídica possui natureza consumerista, incidindo o art. 6º, VIII, do CDC, que autoriza a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência técnica do consumidor e da verossimilhança das alegações.

5.

Compete à concessionária demonstrar a regularidade da inspeção, do procedimento administrativo e da cobrança de recuperação de consumo, nos termos do art. 373, II, do CPC.

6.

A Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 exige a emissão regular do Termo de Ocorrência de Irregularidade e a comprovação da ciência do consumidor, assegurando-lhe o exercício do contraditório e da ampla defesa.

7.

A ausência de comprovação do encaminhamento do TOI e das informações necessárias ao exercício do direito de defesa compromete a validade do procedimento administrativo.

8.

O laudo pericial metrológico emitido pelo IPEM/MT evidencia a existência de irregularidade no equipamento medidor, mas não comprova, por si só, a observância do procedimento regulatório nem a responsabilidade da consumidora pela suposta fraude.

9.

A impugnação do TOI e a ausência de comprovação da regular notificação da consumidora fragilizam a força probatória do procedimento administrativo e impedem a legitimidade da cobrança.

10.

A concessionária não se desincumbe do ônus de comprovar a regularidade da recuperação de consumo, tornando inexigíveis as faturas emitidas.

11.

A cobrança de débito expressivo fundada em procedimento administrativo irregular, aliada à ausência de solução administrativa adequada, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral indenizável.

12.

O valor da indenização fixado em R$ 3.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de atender às funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A concessionária de energia elétrica deve observar integralmente o procedimento previsto na Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 para legitimar a cobrança de recuperação de consumo.

2.

A ausência de comprovação da ciência do consumidor acerca do Termo de Ocorrência de Irregularidade compromete a validade do procedimento administrativo.

3.

O laudo metrológico que apenas constata irregularidade no equipamento não basta para demonstrar a responsabilidade do consumidor pela suposta fraude.

4.

A cobrança fundada em procedimento administrativo irregular torna inexigível o débito decorrente da recuperação de consumo.

5.

A cobrança indevida de elevado valor, associada à ausência de solução administrativa adequada, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 319, 320 e 373, II; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, art. 590 e §§ 3º e 4º; Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21.09.2011; Turma Recursal Única do TJMT, Recurso Cível nº 014.2010.005.317-3, Rel. Juiz Nelson Dorigatti, j. 07.08.2015; Conclusão nº 1 da 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

A recorrente ENERGISA MATO GROSSO busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 369167938, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente procedentes
os pedidos formulados na petição inicial, para:

“a)
DECLARAR
a nulidade do TOI nº 185034881 e, consequentemente, a inexistência do débito de R$ 10.162,17 (dez mil, cento e sessenta e dois reais e dezessete centavos) nele fundado;

b)
CONDENAR
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 3.000,00
(três mil reais). Saliento que o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - IPCA, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros de mora calculados conforme a TAXA LEGAL divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando-se a metodologia estabelecida nos §§ 1º a 3º do artigo 406 do Código Civil, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a partir da citação válida;

c)
INDEFERIR
o pedido de retificação do valor da causa para R$ 20.162,17 (vinte mil cento e sessenta e dois reais e dezessete centavos), conforme requerido pela autora em sede de impugnação, porquanto não evidenciada incorreção no montante inicialmente atribuído, nem demonstrada a adequação do novo valor aos critérios estabelecidos no art. 292 do Código de Processo Civil;

c)
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido contraposto formulado pela Energisa.”

Em
sede

recursal
, a recorrente sustenta, em síntese:

a) preliminarmente, a inépcia da petição inicial, em razão da suposta ausência de documentos comprobatórios, bem como a inadmissibilidade da inversão do ônus da prova;

b) a legalidade dos procedimentos adotados pela concessionária de energia;

c) a regularidade da cobrança decorrente da recuperação de consumo, em observância aos critérios normativos estabelecidos pela ANEEL;

d) a inexistência de danos morais indenizáveis;

e) subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório;

f) a adequação dos critérios de incidência da correção monetária e dos juros de mora.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Nas
contrarrazões
, a recorrida refuta os argumentos apresentados na peça recursal, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de inépcia da petição inicial, pois a inicial atende aos requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, contendo os documentos necessários à compreensão da controvérsia. Eventual insuficiência probatória constitui matéria de mérito, não ensejando o indeferimento da petição inicial.

Também
não
prospera a alegação de inadmissibilidade da inversão do ônus da prova. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, incidindo o art. 6º, inciso VIII, que autoriza a inversão do ônus probatório diante da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência técnica do consumidor, circunstâncias presentes no caso.

Com efeito, a controvérsia envolve procedimentos técnicos, documentos e informações que se encontram sob a posse exclusiva da concessionária, incumbindo-lhe demonstrar a regularidade da inspeção e da cobrança impugnada, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ultrapassadas as preliminares,
passo à análise do mérito
.

Pois bem, a questão central consiste em verificar se a cobrança decorrente da recuperação de consumo observou os procedimentos previstos na regulamentação da ANEEL e se a concessionária comprovou a regularidade da apuração da suposta irregularidade constatada na unidade consumidora.

A relação entre o consumidor e a concessionária de energia elétrica é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990).

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade somente é afastada quando comprovado que o defeito inexiste ou que o dano decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do artigo 14 do CDC). No entanto,
não tendo a concessionária se desincumbido do ônus probatório que lhes cabia, devem responder objetivamente pelos danos causados à parte autora, em razão da falha na prestação do serviço.

Nessa perspectiva, incumbia à parte ré, na qualidade de fornecedora de serviço público essencial, demonstrar a regularidade do faturamento de energia elétrica no período impugnado.
Todavia, tal prova não foi produzida.

É incontroverso que a concessionária realizou inspeção na unidade consumidora nº 6/1311406-1 e emitiu
duas faturas
de recuperação de consumo, referentes ao mês de
julho/2025
, nos valores de
R$ 2.006,10
e
R$ 8.156,07
, ambas com vencimento em
19/09/2025
(ID 369167909).

A concessionária sustenta que, durante a inspeção realizada em 30/05/2025, foram identificados indícios de adulteração no corpo do equipamento medidor, apresentando, como suporte, o Laudo Pericial de Verificação Metrológica emitido pelo Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Mato Grosso – IPEM/MT, em
11/07/2025
(ID 369167929).

Todavia, a regularidade da cobrança pressupõe a estrita observância do procedimento administrativo previsto na Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, especialmente quanto à lavratura e à ciência do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), instrumento destinado a assegurar ao consumidor o exercício do contraditório e da ampla defesa.

No caso, o TOI foi expressamente impugnado pela parte autora, que sustenta ter sido o documento elaborado de forma unilateral, sem a observância das formalidades previstas na regulamentação da ANEEL, circunstância que fragiliza sua força probatória.

O art. 590 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 estabelece que a distribuidora deve emitir o Termo de Ocorrência de Irregularidade sempre que constatada irregularidade na unidade consumidora, assegurando ao consumidor o acesso às informações necessárias ao exercício de sua defesa.

Além disso, o § 3º do referido dispositivo determina que, não sendo o consumidor o acompanhante da inspeção ou havendo recusa de recebimento, a concessionária deve encaminhar cópia do TOI e das demais informações pertinentes, no prazo de até
15 dias
, por meio que permita a comprovação do recebimento.

Da mesma forma, o § 4º do referido dispositivo assegura ao consumidor o prazo de
15 dias
, contado do recebimento do TOI, para requerer a verificação ou a perícia metrológica junto ao INMETRO ou órgão delegado, garantia que somente se torna efetiva mediante a comprovação da regular ciência do interessado.

Embora a concessionária tenha apresentado o laudo metrológico do IPEM/MT, tal documento apenas evidencia a existência de irregularidade no equipamento, não sendo suficiente, por si só, para demonstrar a observância do procedimento administrativo exigido pela ANEEL nem a efetiva responsabilidade da consumidora pela suposta fraude.

Desse modo, a ausência de comprovação da regular notificação da autora, aliada à impugnação do TOI e à inobservância das formalidades regulamentares, impede o reconhecimento da legitimidade da recuperação de consumo.

Nesse contexto, a concessionária não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade do procedimento administrativo e da cobrança impugnada, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Por essa razão, mostra-se acertada a sentença que declarou a nulidade do TOI nº 185034881 e, por consequência, a inexigibilidade das faturas de recuperação de consumo referentes ao mês de
julho de 2025
, no montante total de
R$ 10.162,17
, diante da insuficiência do conjunto probatório produzido pela concessionária.

Os danos morais também restam configurados. A cobrança de elevado débito decorrente de procedimento administrativo eivado de irregularidades, somada à tentativa de resolução administrativa não atendida pela concessionária, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e caracteriza falha na prestação do serviço.

A conduta da concessionária impôs à consumidora insegurança, preocupação e a necessidade de despender tempo e esforços para contestar cobranças indevidas, circunstâncias que evidenciam a ocorrência de dano extrapatrimonial indenizável, sobretudo diante da desídia da fornecedora na solução administrativa do conflito.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO,
A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(destaquei)

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA.
CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA
.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2. Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.
O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso não provido.
(Recurso Cível nº 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (Grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela prórpia verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Dessa forma, a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
a título de danos morais,
arbitrada na sentença
, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento indevido, além de cumprir medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026